Tribunal: TRF3
Processo: 5001271-65.2017.4.03.6103
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
300/779)

5001271-65.2017.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. REMOÇÃO. ACOMPANHAR CÔNJUGE. MOTIVOS DE SAÚDE. COMPROVADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O cerne da questão diz respeito ao enquadramento da situação da impetrante a umas das hipóteses previstas para remoção, independentemente do interessa da Administração.

2. Conforme se depreende dos autos, a impetrante pleiteou sua remoção junto à Instituição para acompanhamento de cônjuge, por motivos de saúde, vez que seu companheiro foi diagnosticado com tumor de pâncreas, aneurisma e enfisema pulmonar necessitando acompanhamento e assistência. Referido pedido foi indeferido pela Instituição.

3. Pese embora a apelante argumente que não há laudo médico realizado por junta médica oficial, há nos autos laudo médico pericial realizado pelo subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, em 30/06/2016, que atestou que o “examinando é portador de enfermidade cujo tratamento requer assistência do servidor”, bem como atestado médico da UBS Centro II, de São José dos Campos/SP, que comprova a situação do companheiro da impetrante.

4. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “Verifica-se, dos autos, que o companheiro da impetrante exibe frágil estado de saúde, necessitando, como pontuado pelo profissional médico, “cuidados frequentes e diários”.

Frente a esse quadro, a presença da impetrante ao lado de seu companheiro assume insofismável importância. Como é cediço, não só a Constituição Federal confere especial proteção do Estado à família, como, em matéria de direitos humanos, há que se considerar manifestação do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de se proceder a diálogo entre a ordem jurídica interna e a internacional.

Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), da Organização dos Estados Americanos, consignou-se que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado (...) Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução (...)”.

De fato, sem embargo da máxima nos termos da qual o interesse público deve prevalecer em face do particular, há que se considerar, na espécie, a existência de razões de saúde que justificam a remoção da impetrante, e justamente para proteção da família – tão cara aos interesses de toda a sociedade.

Saliente-se, outrossim, que, em se cotejando a formação da impetrante (Id 1637510, p. 01/13) com as atividades docentes a serem prestadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (Id 10727583, p. 01/09), constata-se, de forma inequívoca, que o aproveitamento da impetrante para o exercício de algumas das referidas atividades no Instituto se dará facilmente.

No presente caso, em se analisando a “Resolução de Atribuição de Atividades Docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP”, dessume-se, com segurança, que o trabalho do docente não se restringe a atividades de ensino, mas, ainda, a atividades de pesquisa e inovação, extensão, administração e representação, formação continuada (Id 10727583, p. 01). Dessa forma, se não inverossímil a alegação de “quadro completo de professores”, fato é que o ingresso da impetrante no Campus de São José dos Campos, em São Paulo, certamente colaborará para o incremento das atividades educacionais prestadas pela entidade.”

5. Dessa forma, tendo em vista que a situação da impetrante se amolda à hipótese prevista no art. 36, III, “b”, da Lei no 8.112/90, não merece reforma a sentença recorrida.

6. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001271-65.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: TAINA MOREIRA GOMES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA GONCALVES DO CARMO MOREIRA - GO43099-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001271-65.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: TAINA MOREIRA GOMES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA GONCALVES DO CARMO MOREIRA - GO43099-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Taina Moreira Gomes em face do Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), objetivando a sua remoção para São José dos Campos para acompanhamento de cônjuge.

Sobrevinda a r. sentença, o MM Juiz a quo houve por bem conceder a segurança requerida. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, apela o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) alegando, em síntese, que a situação da impetrante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de remoção independente do interesse da Administração.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pela ausência de relevância social a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001271-65.2017.4.03.6103

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

APELADO: TAINA MOREIRA GOMES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA GONCALVES DO CARMO MOREIRA - GO43099-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito de remoção do servidor público está contido no art. 36, da Lei no 8.112/90:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, a critério da Administração;

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

Assim, o cerne da questão diz respeito ao enquadramento da situação da impetrante a umas das hipóteses previstas para remoção, independentemente do interessa da Administração.

Conforme se depreende dos autos, a impetrante pleiteou sua remoção junto à Instituição para acompanhamento de cônjuge, por motivos de saúde, vez que seu companheiro foi diagnosticado com tumor de pâncreas, aneurisma e enfisema pulmonar necessitando acompanhamento e assistência (ID no 60994111, no 60994112 e no 60994902). Referido pedido foi indeferido pela Instituição (ID no 60994119).

Pese embora a apelante argumente que não há laudo médico realizado por junta médica oficial, há nos autos laudo médico pericial realizado pelo subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, em 30/06/2016, que atestou que o “examinando é portador de enfermidade cujo tratamento requer assistência do servidor” (ID no 60994116), bem como atestado médico da UBS Centro II, de São José dos Campos/SP, que comprova a situação do companheiro da impetrante (ID no 60994907).

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“Verifica-se, dos autos, que o companheiro da impetrante exibe frágil estado de saúde, necessitando, como pontuado pelo profissional médico, “cuidados frequentes e diários”.

Frente a esse quadro, a presença da impetrante ao lado de seu companheiro assume insofismável importância. Como é cediço, não só a Constituição Federal confere especial proteção do Estado à família, como, em matéria de direitos humanos, há que se considerar manifestação do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de se proceder a diálogo entre a ordem jurídica interna e a internacional.

Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), da Organização dos Estados Americanos, consignou-se que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado (...) Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução (...)”.

De fato, sem embargo da máxima nos termos da qual o interesse público deve prevalecer em face do particular, há que se considerar, na espécie, a existência de razões de saúde que justificam a remoção da impetrante, e justamente para proteção da família – tão cara aos interesses de toda a sociedade.

Saliente-se, outrossim, que, em se cotejando a formação da impetrante (Id 1637510, p. 01/13) com as atividades docentes a serem prestadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (Id 10727583, p. 01/09), constata-se, de forma inequívoca, que o aproveitamento da impetrante para o exercício de algumas das referidas atividades no Instituto se dará facilmente.

No presente caso, em se analisando a “Resolução de Atribuição de Atividades Docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP”, dessume-se, com segurança, que o trabalho do docente não se restringe a atividades de ensino, mas, ainda, a atividades de pesquisa e inovação, extensão, administração e representação, formação continuada (Id 10727583, p. 01). Dessa forma, se não inverossímil a alegação de “quadro completo de professores”, fato é que o ingresso da impetrante no Campus de São José dos Campos, em São Paulo, certamente colaborará para o incremento das atividades educacionais prestadas pela entidade. ” (ID no 60994917)

Dessa forma, tendo em vista que a situação da impetrante se amolda à hipótese prevista no art. 36, III, “b”, da Lei no 8.112/90, não merece reforma a sentença recorrida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. REMOÇÃO. CÔNJUGE. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Caso em que a agravante insurge-se contra a decisão a quo que reconheceu o direito de servidor público à remoção para acompanhar cônjuge.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que não há que se perquirir sobre a existência de vaga ou interesse da Administração para o deslocamento do servidor, se ancorado em motivo de saúde do cônjuge ou dependente. Precedentes: REsp 997.247/MT, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/8/2010; AgRg no REsp 863.298/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 15/12/2008; REsp 643.218/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 7/11/2005.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem registrou que a situação do agravado se amolda às hipóteses das alíneas "a" e "b" do inciso III, do artigo 36, da Lei 8.112/90, uma vez que houve deslocamento da sua esposa no interesse do Poder Público e, além disso, o citado cônjuge, portador de neoplasia maligna, submete-se a tratamento em combate à doença em Hospital situado no Município de Curitiba, localidade para onde é pleiteada a remoção. O conhecimento do apelo especial por meio das razões expostas pela agravante ensejaria o reexame das provas carreadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido. ” (AgRg no AREsp 31.498/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA- REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE ACOMETIDO POR ENFERMIDADE - ARTIGO 36 DA LEI 8.112/90 - LAUDO MÉDICO - QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO - NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS SOCIOAFETIVOS [ARTIGO 226, CAPUT, DA CF/88] - VAGA DISPONÍVEL PARA LOTAÇÃO DEFINITIVA EM DECORRÊNCIA DE REMOÇÃO DE OUTRO SERVIDOR OCUPANTE DO MESMO CARGO E FUNÇÃO EXERCIDA PELO AGRAVADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO, ORA HOSTILIZADA, MANTIDA - AGRAVO DA UNIÃO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

1 - Ainda que este Relator não tenha competência técnica para emitir juízo sobre o estado de saúde da esposa do autor/agravado, mesmo como leigo e participante do senso comum, entendo que se a esposa do autor/agravado padece de depressão necessita estar junto aos seus familiares [preservação dos vínculos socioafetivo e familiar, tendo o casal dois filhos ainda menores, atualmente com 07 e 05 anos - certidões de nascimento de fls. 30 e 31], até como maior predisposição à eficácia do tratamento psiquiátrico, que justamente por ter cunho psicológico seu trato não se resume a medidas paliativas de cunho medicinal apenas.

2- Da verificação dos documentos juntados (fls. 29/77) conclui-se que o autor, ora agravado, encontra-se de fato em situação onde se presume a necessidade de sua remoção imediata, vez que da leitura do laudo emitido sobre a moléstia de que fora acometida a sua esposa, conclui-se que ela necessita de cuidados e da presença do agravado e dos filhos, não sendo recomendável que permaneça sozinha em casa, e pelo fato ainda, de que a remoção da esposa do agravado para a Comarca de Bauru/SP se deu por interesse da própria Administração e não a pedido.

3- Levando-se em conta que, o Regime Jurídico Único dos servidores públicos - Lei no 8.112/90 - autoriza, em seu artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", o deslocamento do servidor a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração, não restando a menor dúvida de que ele se encontra amparado pela disposição legal destacada.

4- Ademais, acerca do instituto da remoção a pedido do servidor por motivo de saúde, não há que se perquirir sobre a existência de vaga ou interesse da Administração para o deslocamento do servidor, se ancorado em motivo de saúde do dependente. Soma-se ao fato, de o agravado ter seu pedido de remoção para a Procuradoria da República de Bauru/SP já deferido, ainda que em caráter provisório, havendo notícia de que existe vaga disponível para sua lotação definitiva, em decorrência da remoção de outro colega servidor público federal da Procuradoria da República de Bauru/SP para a Procuradoria da República sediada em Ourinhos/SP, dentro do mesmo quadro funcional [analista do MPU/apoio jurídico/Direito], ora ocupado pelo autor/agravado [Portaria SG/MPU no 98, de 26/08/2013 - Anexo I - Vagas oriundas do Edital - fl.66], não havendo, portanto, prejuízo algum à Administração Pública.

5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento. ” (TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 516028 - 0024890-27.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 20/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/01/2015 )

Isto posto, nego provimentoà apelação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. REMOÇÃO. ACOMPANHAR CÔNJUGE. MOTIVOS DE SAÚDE. COMPROVADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O cerne da questão diz respeito ao enquadramento da situação da impetrante a umas das hipóteses previstas para remoção, independentemente do interessa da Administração.

2. Conforme se depreende dos autos, a impetrante pleiteou sua remoção junto à Instituição para acompanhamento de cônjuge, por motivos de saúde, vez que seu companheiro foi diagnosticado com tumor de pâncreas, aneurisma e enfisema pulmonar necessitando acompanhamento e assistência. Referido pedido foi indeferido pela Instituição.

3. Pese embora a apelante argumente que não há laudo médico realizado por junta médica oficial, há nos autos laudo médico pericial realizado pelo subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, em 30/06/2016, que atestou que o “examinando é portador de enfermidade cujo tratamento requer assistência do servidor”, bem como atestado médico da UBS Centro II, de São José dos Campos/SP, que comprova a situação do companheiro da impetrante.

4. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “Verifica-se, dos autos, que o companheiro da impetrante exibe frágil estado de saúde, necessitando, como pontuado pelo profissional médico, “cuidados frequentes e diários”.

Frente a esse quadro, a presença da impetrante ao lado de seu companheiro assume insofismável importância. Como é cediço, não só a Constituição Federal confere especial proteção do Estado à família, como, em matéria de direitos humanos, há que se considerar manifestação do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de se proceder a diálogo entre a ordem jurídica interna e a internacional.

Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), da Organização dos Estados Americanos, consignou-se que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado (...) Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução (...)”.

De fato, sem embargo da máxima nos termos da qual o interesse público deve prevalecer em face do particular, há que se considerar, na espécie, a existência de razões de saúde que justificam a remoção da impetrante, e justamente para proteção da família – tão cara aos interesses de toda a sociedade.

Saliente-se, outrossim, que, em se cotejando a formação da impetrante (Id 1637510, p. 01/13) com as atividades docentes a serem prestadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (Id 10727583, p. 01/09), constata-se, de forma inequívoca, que o aproveitamento da impetrante para o exercício de algumas das referidas atividades no Instituto se dará facilmente.

No presente caso, em se analisando a “Resolução de Atribuição de Atividades Docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP”, dessume-se, com segurança, que o trabalho do docente não se restringe a atividades de ensino, mas, ainda, a atividades de pesquisa e inovação, extensão, administração e representação, formação continuada (Id 10727583, p. 01). Dessa forma, se não inverossímil a alegação de “quadro completo de professores”, fato é que o ingresso da impetrante no Campus de São José dos Campos, em São Paulo, certamente colaborará para o incremento das atividades educacionais prestadas pela entidade.”

5. Dessa forma, tendo em vista que a situação da impetrante se amolda à hipótese prevista no art. 36, III, “b”, da Lei no 8.112/90, não merece reforma a sentença recorrida.

6. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.